Tribunal: TJES
Processo: 5003079-80.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003079-80.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIA VAREJO S/A
RECORRIDO: SEBASTIAO PEREIRA DA CRUZ
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA S/S INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CANCELAR OS DÉBITOS IMPUTADOS AO AUTOR E CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA POSTULANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA ACOLHIDO O PLEITO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, VEZ QUE A NEGATIVAÇÃO FOI REALIZADA POR EMPRESA DIVERSA E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO BASEADA EM CONFIRMAÇÃO, PELO PRÓPRIO MAGISTRADO, EM AUDIÊNCIA. NEGATIVAÇÃO REALIZADA PELA EMPRESA PONTO FRIO, ADQUIRIDA PELA VIA VAREJO S.A. DÉBITO, INCLUSIVE, PRESCRITO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46, DA LEI Nº 9.099/95, REFORMANDO-A APENAS PARA MINORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 30.000,00, ACIMA DOS PADRÕES PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 3.000,00, ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DO ARBITRAMENTO, NOS TERMOS NA SÚMULA 362, DO STJ. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.